Tribunal: TJDFT
Processo: 0707146-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707146-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIO DANTAS DE MELO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LÚCIO DANTAS DE MELO em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação Revisional de Benefício Previdenciário Complementar no. 0707191-96.2018.8.07.0020, declinou da competência para uma das Varas da Justiça do Trabalho do Distrito Federal. Em suas razões recursais, o agravante defende que os valores pagos pelo Banco do Brasil a título de horas extras reconhecidas na reclamação trabalhista no 0001674-57.2010.5.10.0002 devem integrar a base de cálculo da PREVI, com o consequente recálculo do complemento de aposentadoria a cargo da Entidade, na forma do Regulamento do Plano de Benefícios no 01 da PREVI. Alega que o Juízo a quo, ao declinar da competência para a Justiça do Trabalho, não observou a modulação de efeitos realizada no julgamento do REsp 1.312.736-RS, que admitiu o recálculo do benefício na Justiça Comum para as demandas ajuizadas até 08/08/2019, como no presente caso. Ressalta que, no julgamento do RESP 1.370.191-RJ, o STJ fixou a tese de que, nas causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, há possibilidade de o patrocinador integrar o polo passivo de demandas que têm por objeto obrigações decorrentes dos contratos de benefício de previdência complementar. Destaca que não foi observada a decisão do STF no julgamento do Recuso Extraordinário no 586.453 que, em regime de repercussão geral, estabeleceu a competência da Justiça Comum para julgar ações propostas em desfavor das entidades privadas de previdência complementar, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Tece considerações e colaciona julgados. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a competência da Justiça Comum para julgamento do feito. Preparo recolhido ao ID 33320048 e 33320049. É o relatório. DECIDO. Em primeiro lugar, faz-se necessário ressaltar que vinha decidindo no sentido de não conhecer dos Agravos de Instrumentos interpostos em face de decisões versando sobre competência, face às disposições do art. 1015 do Código de Processo Civil. Nada obstante, gradativamente, a doutrina, jurisprudência e o próprio Superior Tribunal de Justiça vêm admitindo interpretação extensiva em relação ao tema, a fim de que as partes não tenham cerceado o direito de acesso às vias recursais e sofram prejuízos processuais de difícil reparação com a prática de atos processuais desnecessários pelo Juízo incompetente, razão pela qual me reposicionei para acompanhar decisão do Superior Tribunal de Justiça. Isso porque, no julgamento do RESP 1679909/RS, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não obstante as decisões interlocutórias de declínio de competência não constarem expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, por interpretação analógica ou extensiva do disposto no inciso III do referido artigo, estas continuam desafiando o recurso de Agravo de Instrumento, in verbis: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) (destaquei) Deste modo, conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 114914174 dos autos na origem): LUCIO DANTAS DE MELO ingressa, com AÇÃO DE REVIÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR, sob a égide do rito comum do Código de Processo Civil contra A PREVI e o BANCO DO BRASIL S.A., partes devidamente qualificadas nos autos em epígrafe. Em suas considerações iniciais aduz que é ex-empregado do Banco do Brasil e, nessa qualidade, ao se aposentar passou a receber proventos de aposentadoria da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil [PREVI]. Narra que que foi reconhecido pela Justiça Trabalhista a prestação de horas extras habituais, ao Banco do Brasil. Tece arrazoado jurídico e postula a revisão da aposentadoria e outros pedidos ligados a ele, como condenação ao pagamento de retroativos. Houve citação dos requeridos e o processo chegou até o momento de receber sentença por estar maduro para julgamento. Recebi os autos conclusos para sentença. Esse é o relato do que reputo ser necessário ao deslinde da causa. Passo a decidir. No entanto, é o caso de se reconhecer a incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal. Explico. Sabe-se que as regras de fixação de competência são elaboradas visando ao melhor funcionamento da organização do judiciário ou o maior conforto das partes. [Gonçalvez, Marcus Vinicius Rios. Direito Processual Civil - 2a Edição, Editora Saraiva]. De início, importante entender como é a regra de competência no CPC/73 para então entender a alteração feita pelo legislador. Pois bem, o CPC/73, dentro da competência interna, estabelece quatro tipos de competências: I] competência em razão do valor; II] competência em relação à matéria; III] competência funcional [hierárquica]; e IV] competência territorial. Sistemática, aliás, mantida no NCPC [art. 62 e 63]. Com efeito, a competência em razão da matéria e da hierarquia não se pode derrogar por convenção das partes, todavia a competência em razão do valor e do território permitem a derrogação, por meio de cláusula de eleição de foro [art. 111, CPC/73]. Nesse mesmo sentido, o NCPC estabelece a “competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes” [art. 62], assim como as “partes podem modificar a competência em razão do valor e do território” [art. 63]. Regime de Previdência Complementar – RPC tem por finalidade proporcionar ao trabalhador uma proteção previdenciária adicional àquela oferecida pelo Regime Geral de Previdência Social ou pelo Regime Próprio de Previdência Social, para os quais as contribuições dos trabalhadores são obrigatórias. No julgamento do RE 1.265.564/SC que avaliou sob a ótica dos artigos 114, I e 202 § 2o da Constituição Federal a competência para julgar ações ajuizadas contra empregadores/patrocinadores ao recolhimento de contribuições à entidade de previdência complementar decorrentes de verbas ou valores trabalhistas reconhecidos como diferença salarial da reclamatória é da Justiça do Trabalho. Essa foi a tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, fixando-se o tema 190 [RE 1.265.564/SC]. O caso se referia a uma reclamação trabalhista sobre reflexos de horas extras nos recolhimentos de contribuições adicionais à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil [PREVI]. Ora, é exatamente o caso em testilha. O Tema 190 de repercussão geral estabelece que a Justiça comum tem competência para julgar causas contra entidades de previdência privada sobre complementação de aposentadoria. Porém, Fux observou que o caso concreto se referia a situação diversa, sobre contribuições à entidade. Assim, a decisão do TST estaria alinhada à jurisprudência do STF. Diante do tema em repercussão geral, DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma das Varas da Justiça do Trabalho do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Decisão registrada eletronicamente. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do RESP 1.312.736/RS (Tema 955), pela sistemática dos recursos repetitivos, pronunciou-se acerca da necessidade de se promover a adequada recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, com aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso para a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias nos cálculos da renda mensal dos benefícios de complementação. Sendo assim, a matéria objeto da lide está pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do REsp 1.312.736/RS, em sede de recurso repetitivo, firmou as seguintes teses: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS (HORAS EXTRAORDINÁRIAS). RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CUSTEIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO EM AÇÕES JÁ AJUIZADAS. CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar." 2. Caso concreto a) Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. b) O acórdão recorrido, ao reconhecer o direito da parte autora à inclusão no seu benefício do reflexo das verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho, sem o aporte correspondente, dissentiu, em parte, da orientação ora firmada. 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 16/08/2018) (destaquei) A modulação dos efeitos trazida no item “c”, refere-se à possibilidade de tramitação das demandas ajuizadas na Justiça Comum, até a data do aludido julgamento, que tenha por objeto da lide a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação. Em análise dos autos, verifico que os pedidos veiculados pelo agravante na inicial dos autos originários ao ID 18992573, referem-se justamente à matéria objeto da modulação de efeitos. Vejamos parte dos pedidos: a) a condenação da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI: a-1) a recalcular o benefício de complemento de aposentadoria que o autor recebe da PREVI, de forma a incluir no salário de participação as horas extras e seus reflexos (fruição de férias mais 1/3, licença prêmio, licença saúde, faltas abonadas, inclusive abono assiduidade, folgas e Repouso Semanal Remunerado – RSR), recebidos nos autos da reclamação trabalhista no 0001674-57.2010.5.10.0002, observados os critérios estabelecidos no Regulamento do Plano de Benefícios no 01 da PREVI; (...) b) a condenação do Banco do Brasil S.A. a suportar/pagar o valor total das integralizações e qualquer aporte financeiro para recompor a reserva matemática e eventual desequilíbrio econômico atuarial, caso julgado necessário à revisão do benefício de aposentadoria do autor; c) a condenação do Banco do Brasil S.A. a pagar/recolher à PREVI quaisquer diferenças de contribuições patronais porventura julgadas necessárias; Constata-se que a presente demanda foi ajuizada em 26/06/2018 e o RESP 1312736/RS foi julgado em 08/08/2018, com a publicação do acórdão em 16/08/2018. Assim, tendo sido a presente ação ajuizada antes do julgamento do recurso, aplica-se a modulação dos efeitos e reputa-se possível a tramitação da ação perante a Justiça Comum. No mesmo sentido, assim já decidiu esta Colenda Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PREVI. DECISÃO QUE EXTINGUE PARCIALMENTE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. TESE FIXADA PELO C. STJ SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. RESP 1.312.736/RS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. NECESSIDADE DE PRÉVIO CUSTEIO PELO BENEFICIÁRIO. LEGITIMIDADE ATIVA. PEDIDO INDENIZATÓRIO CONTRA EMPREGADOR. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante tese firmada, em 08/08/2018, pela Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.312.736/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, caso o participante queira o recálculo do benefício da previdência privada complementar, incumbe-lhe o ônus de reestabelecer a reserva matemática. Desta forma, tem a agravante legitimidade ativa para cobrar do banco a integralização da referida reserva, sendo a responsabilidade do ex-empregador questão atinente ao mérito da demanda. 2. A legitimidade passiva ad causam consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial. Assim, constata-se a legitimidade passiva do banco agravado se a demanda contém, além do pedido de revisão de benefício previdenciário complementar, pedidos de condenação do patrocinador em integralizar a reserva matemática, bem como em reparar a parte autora pelos danos eventualmente suportados em virtude do não recolhimento das contribuições em favor da PREVI, referente às horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho. 3. Ademais, a modulação dos efeitos do mencionado acórdão do REsp n. 1.312.736/RS, refere-se à possibilidade de tramitação, perante a Justiça Comum, de demandas referentes à inclusão das horas extras, desde que ajuizadas antes do julgamento do referido recurso. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1161407, 07172951320188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015, DO CPC. ENTENDIMENTO DO STJ. POSSIBILIDADE. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO CONDENATÓRIA DO PATROCINADOR A RECOMPOR A RESERVA MATEMÁTICA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PREVI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 586.453. COMPETENTE A JUSTIÇA COMUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No julgamento do recurso extraordinário no 586.453, o Supremo Tribunal Federal concluiu que as relações empregatícia e previdenciária são independentes, de modo que caberá à Justiça Comum o julgamento de processos em que discutida matéria previdenciária. No caso, a agravante ajuizou ação com objetivo de compelir o empregador a aportar na entidade de previdência os valores necessários para revisão de seu salário contribuição, tendo em vista as verbas trabalhistas a que tem direito por força de decisão proferida pela Justiça do Trabalho. Como se vê, a demanda apresenta natureza previdenciária, porquanto não se discute o direito da empregada às verbas trabalhistas, mas, sim, se há o dever do ente patrocinador efetuar aporte para fins de complementação do salário contribuição, o que atrai a competência da Justiça Comum. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1219678, 07100475920198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão de efeitos suspensivo ativo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requeridas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 10 de março de 2022 14:13:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador